Tribunal: STF
Processo: ARE 1436183
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA. FACILITAÇÃO DE DESCAMINHO. AUSÊNCIA DE NULIDADES. MATERIALIDADE E AUTORIA DOLOSA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECRETAÇÃO DE PERDA DO CARGO PÚBLICO NÃO FUNDAMENTADA.



    I – Denúncia que imputou ao réu, agente da Polícia Federal, o crime do art. 318, do CP, por facilitar a entrada, no território nacional, de grande quantidade de material importado de valor agregado, além de mercadoria proibida, despachados como bagagem pessoal de corréu, ao desamparo de guia de importação ou documentação de efeito equivalente.



    II – A inobservância do procedimento previsto no art. 514, do CPP gera nulidade relativa, a qual deve ser arguida em momento oportuno, com demonstração do efetivo prejuízo do réu.



    III – Inexistência de violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, considerando que os fatos foram analisados com estrita relação com sua descrição na inicial acusatória, sendo que o pedido de absolvição formulado pelo MPF, em alegações finais, não vincula o órgão jurisdicional, nem, tampouco, limita o livre convencimento motivado do magistrado no momento da prolação da sentença.



    IV – Comprovado que o réu, na condição de policial federal com atuação no AIRJ e experiência derivada de sua atuação profissional, tinha pleno conhecimento da atividade ilícita desenvolvida por seu amigo e corréu, tendo contribuído para o desenvolvimento da empreitada delituosa.



    V – Sentença condenatória mantida, diante da subsunção dos fatos ao tipo penal do art. 318 do CP, posto que comprovados nos autos pelas provas documentais, sob o crivo do contraditório, a materialidade e o respectivo nexo causal com a autoria delitiva, não incidindo qualquer excludente de culpabilidade ou de ilicitude.



    VI - Com relação à dosimetria das penas, o juiz sentenciante, após sopesar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, aplicou adequadamente as sanções ao réu, fixando-as de forma individualizada e proporcional, revelando-se ao final necessárias e suficientes para a reprovação e prevenção do delito.



    VII - Considerando o disposto no art. 92, parágrafo único, do CP, é imprescindível que a sentença declare motivadamente a perda de cargo público como efeito extrapenal da condenação, principalmente nos casos em que se é aplicada pena de reclusão até quatro anos, com direito à substituição por restritivas de direitos, como ocorreu neste feito.



    VIII – Apelação da defesa parcialmente provida, tão somente para afastar a perda do cargo de agente da Polícia Federal como efeito da condenação do réu.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, LIV, LV e LVII; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente